Tribunal: TJES
Processo: 5013953-37.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013953-37.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE
RECORRIDO: YASMIM HOFFMANN COELHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013953-37.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE.

RECORRIDO
: YASMIM HOFFMANN COELHO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. ACIDENTE EM ÁREA COMUM (SAUNA). QUEIMADURA POR VAPOR. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE (PERÍCIA). REJEITADA. DEVER DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO. NEGLIGÊNCIA. LAUDO DO PRÓPRIO RÉU QUE ATESTA ILUMINAÇÃO DEFICIENTE (LÂMPADA QUEIMADA). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória (
jus postulandi
) na qual a autora alega ter sofrido queimadura de segundo grau na perna ao utilizar a sauna do condomínio réu. Sustenta falha de segurança, pois a saída de vapor não possuía sinalização adequada e estava em local de pouca visibilidade.

2. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o condomínio ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais. Rejeitou a preliminar de complexidade, por entender suficientes as provas documentais (inclusive o laudo técnico do próprio réu) e orais. No mérito, reconheceu a negligência do condomínio (falha no dever de segurança), que mantinha a sauna com manutenção deficiente (lâmpada queimada), comprometendo a visibilidade e agravando o risco, afastando a culpa exclusiva da vítima.

3. Recurso inominado interposto pelo condomínio, insistindo na incompetência do juízo por complexidade (necessidade de perícia técnica); ausência de ato ilícito e culpa exclusiva da vítima (que estaria próxima ao chão); inocorrência de dano moral (mero aborrecimento); e, subsidiariamente, excesso no
quantum
indenizatório.

4. O recurso não merece provimento. A preliminar de complexidade foi corretamente afastada, pois o laudo técnico juntado pelo próprio Recorrente (ID 75102553), somado à prova oral, permite o julgamento do mérito sem perícia. No mérito, a sentença não merece reparos. O próprio laudo do Recorrente, embora conclua pela "adequação" geral, atesta a existência de uma lâmpada queimada. Esta falha no dever de manutenção (iluminação deficiente), em um ambiente naturalmente com visibilidade reduzida (vapor), configura a negligência do condomínio em seu dever de segurança (Art. 186 e 927, CC) e afasta a tese de culpa exclusiva da vítima. A queimadura de segundo grau (ID 71932476) viola a integridade física e ultrapassa o mero dissabor. O valor de R$5.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)